Tribunal: TJDFT
Processo: 0035257-45.2013.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Apelação. Execução de cédula de crédito comercial. Inexistência de bens penhoráveis. Suspensão, em 2017, do processo e da prescrição pelo prazo de um ano, findo o qual fluiu automaticamente, vale dizer, independentemente de intimação, o prazo trienal da prescrição intercorrente. Prescrição consumada, mesmo considerando a suspensão prevista na Lei 14.010/20. Declaração da prescrição executória após o prazo concedido às partes para manifestarem-se a respeito. Sentença mantida